Tribunal: TJPA
Processo: 0815561-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815561-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. Ademais, “mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram.” (STJ, QO no PePrPr n. 4/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 22/6/2021), como se deu na espécie.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ALESSANDRO NASCIMENTO CASTRO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos da ação penal n. 0807714-86.2022.8.14.0051, na qual o paciente figura como denunciado pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Em inicial, a impetrante destaca que o paciente foi preso em flagrante 24/06/2022, sobrevindo decreto de prisão preventiva posteriormente mantido por ocasião da revisão nonagesimal realizada nos termos do art. 316 do CPP. Em razões de direito, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do
decisum
que manteve a custódia cautelar sob o argumento de fundamentação inidônea, requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente para que responda a todos os atos processuais em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11642842.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação e manutenção da medida extrema impugnada, bem como o itinerário da ação penal subjacente (ID n. 11702649).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 11745524).

Acolhida a prevenção suscitada nos autos, consoante decisão de ID n. 11819893.

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Inicialmente importante consignar, conforme pontuado nas informações prestadas pela autoridade coatora, a interposição do Habeas Corpus n. 0815292-59.2002.814.000 em favor do corréu ADAILTON DO NASCIMENTO CASTRO, decorrente da mesma ação penal originária, cuja ordem foi conhecida e denegada à unanimidade de votos, conforme Acórdão juntado no ID n. 12623552, verificando-se a reprodução dos mesmos argumentos jurídicos no presente
writ.

Feito esse destaque preambular, constata-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação deficiente do decreto prisional. Alega-se, nesse particular, que o
decisum
está baseado apenas em conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não fazendo qualquer menção aos fatos concretos justificadores da incidência da medida extrema.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito,
assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente e o
risco de reiteração delitiva
, evidenciados pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente, justificando a segregação para a garantia da ordem pública (v. g. STJ,
HC n. 538.362/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14/02/2020, cf.
https://bit.ly/3XSMNdX
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o juízo impetrado

declinou

fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção

da custódia cautelar impugnada, com base em elementos concretos, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado, a ensejar o resguardo da ordem pública,
à luz do art. 312 do CPP, em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
, e do
periculum libertatis
. Nesse compasso, veja-se
que ao prestar informações a autoridade coatora salientou que:

“[...] o paciente ADAILTON DO NASCIMENTO CASTRO foi denunciando (sic) juntamente com ALESSANDRO NASCIMENTO CASTRO como incursos nos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, em concurso material (CP, artigo 69) e em concursos de agentes (CP, artigo 29), em decorrência dos seguintes fatos:

Consta nos autos que, no dia 24/06/2022, no turno da manhã, por volta de 07h00min, em um imóvel, na Rua Visconde de Aracajú, nº 142, Bairro Amparo, em Santarém/PA, os denunciados ADAILTON DO NASCIMENTO CASTRO E ALESSANDRO DO NASCIMENTO CASTRO, previamente associados, tinham em depósito, vendiam, guardavam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrou-se nos autos do inquérito, no dia e horário supracitados, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar extraído do processo nº 0807099-96.2022.8.14.0051, expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém, uma equipe da polícia civil diligenciou a um imóvel, localizado na Rua Visconde de Aracajú, nº 142, Bairro Amparo, em Santarém/PA, onde residem os ora denunciados, eis que já haviam suspeitas de que o local era utilizado como ponto de venda de drogas pelos denunciados.

Durante a busca, a equipe encontrou materiais que revelam o tráfico de entorpecentes, sendo estes: 04 (quatro) trouxinhas acondicionando material semelhante a “maconha”, 02 (duas) trouxinhas acondicionando substância semelhante a pasta base de “cocaína”, 07 (sete) pinos de plásticos transparentes, 01 (uma) tesoura com cabo preto e detalhes vermelhos, 01 (um carretel de linha branca, 21 (vinte e um) sacos plásticos transparentes, sendo alguns já picotados, e a quantia em dinheiro de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), dividida em cédulas de menor valor.

Os entorpecentes descritos foram encontrados pelos Investigadores da Polícia Civil, uma fração na parte lateral da residência, mais especificamente escondidas embaixo de umas peças de madeira, e a outra parte, assim como a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), foram localizados no bolso esquerdo da bermuda do denunciado ADAILTON DO NASCIMENTO CASTRO. Em relação aos materiais encontrados, os pinos plásticos estavam na lateral da residência, e o restante dentro do imóvel.

Por tratar-se de crime devidamente tipificado em lei, diligentemente os denunciados foram detidos e conduzidos para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

O Laudo Toxicológico definitivo nº 2022.04.000283-QUI (retirado do Sistema Perícias. Net, com código de validação), atestou que os materiais entorpecentes apreendidos se tratavam de:

• 02 (duas) porções de substâncias na forma de pó amarelado, embaladas em plástico transparente, amarradas com linha bege, em forma de trouxa, pesando, com embalagens, 0,59g (quinhentos e noventa miligramas), com o resultado POSITIVO para a substância química Benzolmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.

• 01 (uma) porção na forma de pó esbranquiçado, embalada em plástico branco, em forma de trouxa, fechado com linha bege, pesando, com embalagem, 0,90 g (novecentos miligramas), com o resultado POSITIVO para a substância química Benzolmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”

• 04 (quatro) porções de erva seca, embalada em plástico transparente, em forma de trouxa, fechado com linha bege, pesando, com embalagem, 2,50 g (dois gramas e quinhentos miligramas), com o resultado POSITIVO para a substância química Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), vulgarmente conhecida por “MACONHA”.

• 07 (sete) microtubos transparentes, com tampa, e capacidade de 0,5 mL, contendo resíduos de substâncias na forma de pó esbranquiçado com o resultado POSITIVO para a substância química Benzolmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”

[...]

– DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE: Consultando os Sistemas PJe e Libra (Certidão em anexo) verificamos que o paciente responde (sic) já é condenado por tráfico de entorpecentes e além desse processo responde outro perante 1ª Vara Criminal de Santarém.” (ID n. 11702649 - Págs. 4/7).

Com base nesse suporte fático, a autoridade decretou a prisão preventiva impugnada nos seguintes termos:

“A forma de acondicionamento e quantidade substâncias entorpecentes apreendidos (sic) com o(a) autuado(a), bem como as circunstâncias em que ocorreu a prisão, evidenciam dedicação ao delito da espécie, demonstrando concretamente sua periculosidade em concreto, deixando clara a presença requisitos da prisão preventiva, forte nos artigos 312 e seguintes do CPP, razão pela qual converto sua Prisão Flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública.” (ID n. 11636928 – Pág. 3).

Posteriormente, a autoridade coatora manteve prisão preventiva com base na fundamentação abaixo:

“No tocante a prisão cautelar do acusado verifico que não houve até agora qualquer alteração fática ou jurídica desde a última decisão proferida nesse processo mantendo as segregações cautelares dos acusados, com exceção da apresentação de denúncia pelo MPE e a defesa preliminar apresentada pela DPE, por isso, mantenho por enquanto as prisão cautelar do acusado, até por força do artigo 316 do Código de Processo Pena, o que obrigatoriamente será reexaminado na apreciação do mérito da questão.” (ID n. 11636935 - Pág. 2)

Bem analisados todos esses elementos,
tenho que a fundamentação expendida está alinhada com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade
, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito
, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes
(balança de precisão,
embalagens
, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de
elevada quantidade
e
variedade de drogas
evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), o que se vislumbra na hipótese dos autos.

Ademais, “o reexame periódico da manutenção da prisão cautelar é balizado pela ocorrência ou não de modificação nas circunstâncias fáticas que subsidiaram, na primeira oportunidade, a adoção da medida, de forma que: a) ocorrendo modificação na situação fática, cabe verificar se a prisão se tornou desnecessária, independentemente do prazo de sua duração; e b) se as circunstâncias verificadas inicialmente se mantiverem presentes, deve-se averiguar se a manutenção da prisão se tornou excessivamente longa”, de sorte que, “
mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram
.” (STJ, QO no PePrPr n. 4/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 22/6/2021,
https://bit.ly/3Dymdid
), cenário que corresponde ao caso em apreço.

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

Destarte,
não merece acolhida as argumentações trazidas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 21/02/2023